Tribunal: CARF
Processo: 10469.724706/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724706/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.156 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
PAULA K DE BRITO BEZERRA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para o
recurso voluntário sem que este tenha sido interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/NAT/RN no 1588646, de
01.09.2015, com efeitos a partir de 01.01.2016, com base nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos motivadores da exclusão, e-fl. 29:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011.
Nome Empresarial: PAULA K DE BRITO BEZERRA - ME
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724706/2015-10
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724706/2015-10

Número de Inscrição no CNPJ: 13.240.125/0001-30
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2016,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da ciência deste ADE , impugnação dirigida ao Delegado da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 109 da Resolução CGSN no 94, de 2011, e nos
termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Parágrafo único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata o caput este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Art. 4o Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica seja regularizada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
ciência deste ADE, ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE devido a
outras pendências porventura identificadas.. [...]

Período Apuração
Saldo Devedor
10/2014
9.188,64

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma DRJ/BSA/DF no 03-73.021, de 09.02.2017, e-fls. 40-44:
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 09.02.2017, e-fl. 45, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.11.2017, e-fls. 50-53 e 71, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINAR
EFEITO SUSPENSIVO
Conforme estabelecido no artigo 33 do Decreto n° 70.235 de 06/03/1972,
interposto o presente recurso dentro do trintídio legal, aplicar-se-á suspensividade nos
efeitos, vejamos: [...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Isto posto, requer o deferimento do efeito suspensivo no ADE 1587144.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724706/2015-10

INEXISTÊNCIA DE VIA JUDICIAL O recorrente declara em sede de
preliminar inexistir via judicial em processamento ao pedido de anulação do ADE
1587144, confiante no esgotamento da via administrativa à satisfação de seu direito.
MÉRITO
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO E CIENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
A RFB após a suposta constatação de retificação do lançamento do débito
devido pelo contribuinte não procedeu com nova notificação, vejamos.
O débito constante da relação motivadora da exclusão do contribuinte do
simples nacional notificado pela Entidade era do montante de R$ 9.188,64 (nove mil,
cento e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).
Ciente da obrigação, o contribuinte, ora recorrente, regularizou a dívida e por
cautela comunicou a Delegacia especializada de origem ao encerramento do Ato em
transição.
Em dias contínuos ao seguimento administrativo o contribuinte (recorrente) não
foi certificado que o valor pago para sua regularização fiscal fora insuficiente,
decorrente de compensação, conforme alegou a DRF de origem.
Certo que, ausente os procedimentos fiscais prévios previstos em lei torna nulo
quaisquer atos praticados posteriormente e, no caso em apreço, a DRF de origem não
adotou o procedimento legal do artigo 70 do Decreto n° 70.235 de 06/03/1972:[...]
Para não deixar esclarecimentos inócuos, no primeiro ato de infração fiscal a
DRF de origem ao expedir o ADE 1587144 certificou o contribuinte do débito e o
referido prazo à regularização. Tanto o é que, dentro do prazo legal o contribuinte
comprovou seu cumprimento através do DAS colacionado no processo.
Ocorre que, nos embaraços de apuração fiscal a DRF de origem concluiu que no
momento da compensação, competências diversas foram creditadas. Até então nobre
Julgador, aceitável a justificativa da DRF de origem.
Ato contínuo, a DRF de origem deveria notificar o contribuinte que aquele valor
recebido a título de apuração da competência 10/2014 fora parcial e não integral como
era da ciência do contribuinte. Assim não o fez.
A DRF de origem confirma que amortizou parte da dívida com saldo
remanescente de R$ 204,44 (duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
retificando o débito para R$ 8.984,23 (oito mil, novecentos e oitenta e quatro reais e
vinte e três centavos).
O contribuinte somente teve a ciência que o débito acima da competência de
10/2014 persistia, após a prolação da decisão contestatória.
Ressalta que a DRF de origem ao silenciar da continuidade do débito fiscal,
exauriu o poder do contribuinte em exercer a ampla defesa e o contraditório, ainda
sim, a obrigação de pagar que lhe é facultada legalmente.
Portanto, justo e condizente com a matéria trazida à baila, deve esta Turma
Julgadora, através do Exmo. Relator Auditor, conceder a anulação do ADE 1587144
para, manter o contribuinte no status a quo, ou seja, no Simples Nacional.
ADIMPLENTE NAS OBRIGAÇÕES FISCAIS
A título de esclarecimentos, o contribuinte ora recorrente está com suas
obrigações fiscais perante este Ente regulares e adimplidas a tempo e modo, como faz
prova.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724706/2015-10

Estando quite com a obrigação de pagar e regular em tempo hábil, a exclusão
pretendida pela DRF de origem é descabida. In casu, cinge controvérsia na
regularidade do ADE citado, pois, inexiste débito perante a Fazenda e no interregno
que existiu como assim alega o ente, este não era do conhecimento do contribuinte.
Embora, percorre o objeto processual em via administrativa, diversos
mandamus jurídicos descreve como precário o requerimento da DRF, ora recorrida.
No compasso da Lei n° 123/2006, em seu artigo 28 e seguintes, falta motivação
para que esta exclusão seja consumada.
No que concerne ao pedido conclui que:
REQUERIMENTOS FINAIS
À luz do exposto e tudo que ampara sob a legislação tributária, pugna o
recorrente pelo recebimento e processamento deste RECURSO para, ao final, dar
provimento ao cancelamento do débito fiscal, haja visto, inexistir valores em aberto e
ausência de notificação do fisco do débito retificado, tudo na forma da Lei. Ainda sim,
para manter o status do recorrente no Simples Nacional.
Termos em que, Pede e aguarda Deferimento.
No aditamento à e-fl. 71 acrescenta:
A Empresa PAULA K DE BRITO BEZERRA-ME, estabelecida Avenida
Senador Salgado Filho, 2234, Piso — L2, LI 318/319, Candelária, Natal/RN, CEP
59064-900, Inscrito no CNPJ(MF) sob no 13.240.125/0001-30, vem contestar sua
exclusão do simples pelo motivo que já havia realizado o parcelamento da divida no
valor R$ 9.188,64(nove mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
em 04/01/2017 e antes mesmo de receber o comunicado de exclusão via AR e o
resultado da contestação do processo no 108.69.7024.706/2015-10 de 16/10/2015.
Inconformado com a decisão interposta, solicitamos novo recurso conforme as leis
tributária reguladoras do processo administrativo tributário que se refere Art. 151 e
Inciso III da Lei 5.172 de 25/10/1966 (CTN) e nos termos do § 32 do art. 75 da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29/11/2011, a impugnação
do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o
lançamento de oficio que teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá
caráter preventivo, e, portanto, estará com exigibilidade suspensa.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta não expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724706/2015-10

a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional, a
autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no
prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra
a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O
recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a
perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art.
33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 09.02.2017, e-fl. 45, e apresentou o recurso voluntário em 20.11.2017, e-
fls. 50-53. O recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pela Recorrente, tem-se que:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa.
Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A Recorrente afirma que o débito confessado e identificado no Ato Declaratório
Executivo DRF/NAT/RN no 1588646, de 01.09.2015, e-fl. 29, está com a exigibilidade suspensa.
Sobre a matéria, o Código Tributário Nacional prevê:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.156 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10469.724706/2015-10

I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial;
VI – o parcelamento.
No presente caso é definitiva a decisão de primeira instância, porque o recurso
voluntário foi interposto após esgotado o prazo legal. Ademais, não constam nos autos a
comprovação de que qualquer das hipóteses legais que lhe confiram o efeito de suspensão da
exigibilidade do referido débito confessado. A dedução esclarecida pela Recorrente, assim, não
está demonstrada.
Revisão de Ofício.
No que se refere à possível incongruência atinente a débito confessado, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão e retificação de ofício, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional (CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital